Tribunal: TJDFT
Processo: 0017095-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO NÃO IRRISÓRIO. CONDENAÇÃO.

I – Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo acervo probatório produzido em Juízo, que corroborou os elementos do inquérito, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno.

II – Incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato.

III – Recurso conhecido e provido.